Tribunal: STF
Processo: HC 255200
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-06-09
Data de publicação: 2025-06-09

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de habeas corpus impetrado por Kaled Lakis, em favor de Diego de Campos Xavier, contra decisão monocrática proferida por Ministro do Superior Tribunal de Justiça que não conheceu da impetração, nos autos do HC 986.560/SP.



    O impetrante relata (eDOC 1) que o paciente foi condenado pela prática dos crimes previstos nos artigos 157, § 2º, II e 61, II, “h”, ambos do Código Penal, à pena de 8 anos de reclusão, em regime inicialmente fechado.



    Alega inconsistência probatória para caracterizar os fatos apresentados na denúncia como crime de roubo. (p.4).



    Sustenta que o paciente apenas trocou os cartões com a vítima quando esta lhe solicitou auxílio, não havendo o emprego de grave ameaça ou violência. (p.4). 



    Afirma que “o paciente sempre falou a verdade que estava naquele local apenas para cometer o crime de estelionato, e espera que esta corte analise os autos e absolva pelo crime de roubo, desclassificando para o crime de estelionato.”(p.5)



    Declara que “a vítima disse que era um golpe, o vigilante do supermercado disse que era um golpe, as imagens periciadas comprovam que era um golpe, com base com base em que se sustenta uma condenação para o delito de roubo?(p.7)“



    Cita que a vítima não realizou o reconhecimento do paciente nos termos do artigo 226 do Código de Processo Penal. (p.9).



    Pleiteia a concessão da ordem de habeas corpus para que o paciente seja absolvido da condenação pelo crime de roubo. Subsidiariamente requer que: “Seja desclassificado o crime para furto/estelionato, não roubo, em razão da ausência do tipo objetivo: violência ou grave ameaça/ e depoimentos prestados. Seja fixada a pena no seu mínimo legal, pelos argumentos já expostos.” (p.17).



    A Procuradoria-Geral da República manifestou-se pelo não conhecimento do writ, em parecer assim ementado: 



    DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS IMPETRADO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA QUE INDEFERIU LIMINARMENTE O WRIT ORIGINÁRIO. NÃO ESGOTAMENTO DA INSTÂNCIA ANTERIOR. INDEVIDA SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. SITUAÇÃO EXCEPCIONAL NÃO CARACTERIZADA. CRIME DE ROUBO. CONDENAÇÃO TRANSITADA EM JULGADA. REVISÃO CRIMINAL DESPROVIDA. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO E/OU DESCLASSIFICAÇÃO DA CONDUTA. GRAVE AMEAÇA. AUTORIA E MATERIALIDADE DELITIVAS SUFICIENTEMENTE COMPROVADAS PELAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. IDONEIDADE DA CONDENAÇÃO, MANTIDA EM SEDE DE REVISÃO CRIMINAL. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CONFIGURADO. IMPOSSIBILIDADE DE REVOLVIMENTO PROBATÓRIO EM SEDE DE HABEAS CORPUS. PRECEDENTES. PLEITO DE REVISÃO DA DOSIMETRIA DA PENA. IMPROCEDÊNCIA. FUNDAMENTAÇÃO VÁLIDA. REGIME FECHADO JUSTIFICADO PELA REINCIDÊNCIA, PELA MAJORANTE DE CRIME CONTA PESSOA IDOSA E PELAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS. PARECER PELO NÃO CONHECIMENTO DO HABEAS CORPUS E, NO MÉRITO, PELA DENEGAÇÃO DA ORDEM. (eDOC 10).



    O ato coator transitou em julgado em 08/04/2025, sem que fosse interposto recurso interno no prazo determinado.



    É o relatório.



    Decido.



    Observo, primariamente, que o mérito não foi apreciado pelo colegiado do Superior Tribunal de Justiça, razão pela qual a análise por esta Corte resultaria em indevida supressão de instância.



    Ocorre que, ausente pronunciamento colegiado naquele Tribunal, não se verifica esgotamento da instância. Desse modo, a apreciação neste Supremo Tribunal é incabível. Cito precedentes: 



    “Agravo regimental no habeas corpus. 2. Habeas corpus que impugna decisão monocrática de mérito proferida por Ministro do Superior Tribunal de Justiça. Supressão de instância. Ausência de pronunciamento colegiado. Necessidade de interposição de agravo regimental. 3. Superação do óbice possível apenas nos casos de flagrante ilegalidade. Não ocorrência no caso concreto. 4. Agravo não provido”. (AgR no HC 184.614, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 16.6.2020)



    “Agravo regimental no habeas corpus. 2. Habeas corpus impetrado contra decisão monocrática proferida por Ministro de Tribunal Superior. Supressão de instância. Não há manifesta ilegalidade no caso concreto a autorizar a concessão da ordem. 3. Abrandamento de regime e substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos. Impossibilidade. Reincidência inespecífica. Irrelevância ao caso concreto. 4. Fixação de regime mais gravoso e negativa de substituição da pena corporal devidamente fundamentadas. 5 Agravo improvido”. (AgR no HC 180.489, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 14.4.2020) 



    O Supremo Tribunal Federal não é revisor direto de decisão monocrática proferida por Ministro de Tribunal Superior, mas o colegiado ao qual pertence, razão por que deveria o paciente ter interposto agravo regimental no prazo.



    Evidentemente, em obediência ao princípio da proteção judicial efetiva (CF, art. 5º, XXXV), a aplicação desse entendimento jurisprudencial pode ser afastada no caso de configuração de patente constrangimento ilegal ou abuso de poder, o que, todavia, não é o caso dos autos.



    No que concerne à alegação de que o acervo probatório é insuficiente para caracterizar o crime como roubo, transcrevo dos autos os seguintes fragmentos:



     



     “Relatou que a vítima informou que primeiro os réus tentaram fazer a troca do cartão, porém, no momento em que ele começou a passar mal, em razão do nervosismo, uma vez que a vítima tentou resistir e não entregar o cartão, pois percebeu que havia alguma coisa de errado, um dos réus fez menção de estar armado, momento em que a vítima não resistiu mais e entregou o cartão com a senha. Declarou que presenciou o momento do reconhecimento e viu a vítima reconhecendo os dois acusados.” (eDOC 2, p.3).



    Ou seja, dos autos consta que não há que se falar em crime de estelionato, de maneira que se faz correta a condenação pelo crime de roubo. 



    Quanto a suposta violação ao Artigo 226 do Código de Processo Penal, também sem razão à defesa. Vejam-se trechos da sentença condenatória:



    “O conjunto probatório autoriza concluir a autoria do crime de roubo qualificado narrado na denúncia por parte dos denunciados, pois embora não tenha sido possível o reconhecimento dos réus em juízo, em razão do falecimento da vítima, conforme comprova o documento de fls. 372, esta os reconheceu, fotograficamente, sem sombra de dúvidas na fase policial, conforme auto de reconhecimento de fls. 29/30. Note-se que, além de a vítima identificar os acusados de acordo com as características físicas, também especificou as ações praticadas por cada um...” (fls. 27). (eDOC 2, p.5).



    Ademais, a jurisprudência desta Corte é sólida em proclamar que compete às instâncias ordinárias fixar as penas, decidindo motivadamente quanto às frações de agravamento, que não são precisamente fixadas pela Lei Penal.



     O controle de proporcionalidade das sanções pelas Cortes Superiores somente pode ocorrer em situações teratológicas, para aumentos muito exorbitantes ao evidenciado no caso vertente.



     Confiram-se, a propósito, os seguintes precedentes: 



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS. DOSIMETRIA. FRAÇÃO DE REDUÇÃO DA MINORANTE DO ART. 33, §4°, DA LEI 11.343/2006. DISCRICIONARIEDADE DO JULGADOR. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. FLAGRANTE ILEGALIDADE OU ARBITRARIEDADE NÃO IDENTIFICADAS”. (HC 232.473 AgR, rel. Flávio Dino, Primeira Turma, DJe 21.3.2024) 



    “AGRAVO INTERNO EM HABEAS CORPUS. PRETENDIDO RECONHECIMENTO DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA. ALEGAÇÃO NÃO APRECIADA PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INADMISSIBILIDADE. VALORAÇÃO NEGATIVA DE CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL. FRAÇÃO APLICADA NA PRIMEIRA FASE DA DOSIMETRIA DA PENA. AFASTAMENTO DA PARTICIPAÇÃO DE MENOR IMPORTÂNCIA. NECESSÁRIO REEXAME FÁTICOPROBATÓRIO. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE OU DE VÍCIO DE FUNDAMENTAÇÃO NA DOSIMETRIA DA PENA. NEGATIVA DE SEGUIMENTO AO HABEAS CORPUS”. (HC 232.344 AgR, rel. Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 7.12.2023)



    Ante o exposto, denego a ordem de habeas corpus (art. 21, § 1º, RISTF).



    Publique-se.



    Brasília, 9 de junho de 2025.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente